Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-55.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM. AUTOMÓVEL. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE DA POSSUIDORA DIRETA. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PELA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PREVISÃO LEGAL. ART. 133-A DO CPP. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. "Não há como se reconhecer aos réus (pessoas físicas) legitimidade para pleitear a liberação de veículos apreendidos no curso da ação penal, se tais veículos foram alienados fiduciariamente em garantia a instituições financeiras, verdadeiras proprietárias dos automóveis" (RMS 54.163/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 30/08/2017). Assim, uma vez que o veículo apreendido é objeto de alienação fiduciária, cujo contrato de financiamento não foi quitado, a apelante, como mera possuidora direta do bem, não possui legitimidade para pleitear a restituição.
2. A determinação de utilização do veículo apreendido na ação penal pela Polícia Civil do Distrito Federal tem previsão expressa no art. 133-A do Código de Processo Penal, haja vista o interesse público envolvido para o desempenho das atividades policiais, de forma que compete à autoridade que estiver com a posse do objeto zelar por sua conservação.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.